Tribunal: TJDFT
Processo: 0000853-77.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. O Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o defensor dativo tem direito a remuneração pelos serviços prestados quando verificada a omissão estatal em prover a assistência judiciária gratuita, nos termos da Constituição Federal e do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94).
2. Merecem acolhimento os embargos de declaração visando sanar vício de omissão apontado no acórdão embargado, que deixou de fixar os honorários advocatícios requeridos nas razões de apelação.
3. Embargos declaratórios acolhidos.